Tribunal: TJSP
Processo: 2258976-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie procedimento de ablação percutânea para retirada de nódulo de tireoirde.

Agravante sustenta que só pode cumprir integralmente a determinação desde que a agravada se submeta a avaliação médica prévia ao procedimento.

Descabimento. Descabe ao plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie procedimento de ablação percutânea para retirada de nódulo de tireoirde.

Agravante sustenta que só pode cumprir integralmente a determinação desde que a agravada se submeta a avaliação médica prévia ao procedimento.

Descabimento. Descabe ao plano de saúde imiscuir-se na decisão acerca do melhor procedimento/tratamento determinado pelo médico que acompanha o autor. Inteligência das Súmulas 96 e 102 deste Tribunal. Presente os requisitos da tutela de urgência.
Recurso improvido.